Tribunal: TJDFT
Processo: 0718144-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado nestes autos já está relatado e em via de ser julgado. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pelo apelante através da derradeira peça[1] que agitara, notadamente porque a resolução do agravo de instrumento interposto no curso processual não tem o condão de interferir no julgamento do apelo, pois empreendida em grau de cognição sumária e no ambiente de provimento interlocutório. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual fora incluído em pauta para julgamento virtual - 29a Sessão Ordinária Virtual - período de 12/08 até 19/08[2]. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18499538. [2] - ID 17805302 - Certidão